Tribunal: TJDFT
Processo: 0705095-46.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NOS RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0705095-46.2020.8.07.0018 AGRAVANTE: MAGNA MOREIRA DOS SANTOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Esta Presidência, em decisão de ID 47497339, inadmitiu os recursos especial e extraordinário manejados por MAGNA MOREIRA DOS SANTOS, bem como negou seguimento a este (Tema 339 – AI 791.292), situação que ensejou a interposição de agravos direcionados às Cortes Superiores de Justiça. Não houve manejo de agravo interno para esta Corte de Justiça. O STJ (ID 56895684 – p. 3/5) não conheceu do apelo. O STF, por sua vez, em decisão proferida pelo Ministro Presidente LUÍS ROBERTO BARROSO (ID 56895685), determinou a devolução dos autos à origem, fazendo constar que: Analisados os autos, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada exclusivamente em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral. Assim, não há razão jurídica para a remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal, uma vez que o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2o, do CPC/2015). (...) Ante o exposto, determino a devolução dos autos ao tribunal de origem para que proceda conforme as disposições acima consignadas (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). Dessa forma, verifica-se que a Corte Suprema entendeu estar a suposta violação aos artigos 5o, inciso X, 37, § 6o, e 196, amparadas em precedentes da Corte Suprema, julgados pela sistemática de repetitivos, conforme consta da decisão de ID 47497339, não tendo a parte recorrente se desincumbido da oposição de agravo interno, único recurso cabível para a negativa de seguimento. Assim, não conheço do agravo no recurso extraordinário. Remetam-se os autos à Vara de origem. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A014